Tribunal: STJ
Processo: 0027860-11.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069674 - SP(2026/0027860-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON BARCELOS TORRES BLANCA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o
agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: a615439c-d73d-4de6-887f-d84f2de38d4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069674 - SP(2026/0027860-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MAICON BARCELOS TORRES BLANCA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. FUNDAMENTOS
HABEAS CORPUS
DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N.
182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos
a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o
agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais
fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem
ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAICON BARCELOS
TORRES BLANCA contra decisão que não conheceu do
impetrado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n.
2358520-69.2025.8.26.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeiro grau, pela
prática do crime previsto no
, da
à pena de 6 anos, 9
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, em regime inicial fechado, com
negativa de substituição por restritivas de direitos (e-STJ fls.
).
35/45
Em grau recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação
para reduzir a pena para 6 anos e 5 meses de reclusão, além de 641 dias-multa, mantendo
o regime inicial fechado, com trânsito em julgado em
(e-STJ fls.
).
31/10/2023
80/81
Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal postulando a desclassificação da
conduta para o
da
(e-STJ fls.
).
art. 28
Lei n. 11.343/2006
12/34
Documento eletrônico VDA54953999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:54
Código de Controle do Documento: eb55ce5f-c477-4b7e-9676-913273da4785

O Tribunal de origem conheceu e indeferiu a revisão criminal, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
80/81
“EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL
TRÁFICO
DE
DROGAS
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N.
-
11.343/2006
Restando comprovado que as substâncias entorpecentes apreendidas na
posse do réu se destinavam a comercialização, não há que se falar em
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no artigo 28,
da
Registre-se que o fato de o réu ser usuário de drogas não o
Lei 11.343/06.
impede de comercializar ilicitamente as substâncias entorpecentes que
consome. Pelo contrário, são comuns os casos em que o indivíduo trafica
drogas para sustentar o próprio vício e facilitar o acesso a elas. Revisão
conhecida indeferida”

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual a
habeas corpus
defesa sustenta, em síntese, que a condenação se apoiou exclusivamente em depoimentos
policiais e em declaração colhida na fase inquisitorial não confirmada em juízo; aponta
dúvida sobre a dinâmica da apreensão e a finalidade mercantil da droga; afirma
inexistência de apetrechos típicos da traficância; e alega ínfima quantidade de
entorpecente, pleiteando a desclassificação para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Requer a concessão de liminar para desclassificar a conduta para o da art. 28
e, no mérito, a manutenção da medida (e-STJ fls.
).
10/11
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que consignou a
writ
inadequação da via eleita, a reiteração de insurgências já apreciadas por esta Corte (art.
210 do RISTJ) e a incompatibilidade do
para o revolvimento do conjunto
habeas corpus
fático-probatório necessário à desclassificação pretendida, concluindo pela ausência de
ilegalidade flagrante (e-STJ fls.
). Previamente, fora indeferido o pedido liminar (e-
80/83
STJ fls.
).
62/64
Neste agravo regimental, o agravante reitera os argumentos apresentados
anteriormente na petição inicial, requer a retratação da decisão agravada, ou o
provimento do recurso pelo Colegiado desta Corte.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo, entretanto, não merece conhecimento.
Eis o teor da decisão agravada (e-STJ fls.
):
80/84
Documento eletrônico VDA54953999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:54
Código de Controle do Documento: eb55ce5f-c477-4b7e-9676-913273da4785

O inconformismo manifestado no presente
tem por objeto
habeas corpus
temas sobre os quais esta Corte já se manifestou no HC n. 959.526/SP,
anteriormente impetrado em favor do paciente.
Assim, embora o impetrante aponte novo ato da Corte local, trata-se de mera
reiteração de insurgências já submetidas ao exame desta Corte, revelando-se
incabível nova impetração, na esteira do disposto no
do Regimento
art. 210
Interno do STJ,
(grifei):
in verbis
Quando o pedido for manifestamente
incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar
conhecimento originariamente, ou for
de outro com os mesmos
reiteração
.
fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, MOTIVO FÚTIL E
EMPREGO
DE
MEIO
CRUEL.
PRONÚNCIA.
NULIDADES
PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ACÓRDÃO TIDO POR
COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Nos termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 210
Justiça, o relator indeferirá liminarmente o habeas corpus quando o pedido
for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal
para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro
com os mesmos fundamentos.
[...]
(AgRg no HC n.
Quinta

4. Agravo regimental desprovido.
517.821/SP,
Turma, DJe
)
4/9/2019.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
II - "Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas
corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito
desta Corte" (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Relator Ministro
478.216/RJ,
RIBEIRO DANTAS, DJe
.
19/2/2019)
III - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus,
o que atrai a Súmula 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é
inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os
(AgRg no

fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido
HC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
509.639/SP,
.
4/6/2019)

A respeito da alegação de desclassificação da conduta para o
da
art. 28
o magistrado de primeiro grau, ao condenar o paciente,
Lei 11.343/2006,
assentou, em síntese, que os depoimentos policiais foram firmes e
harmônicos, afastando a tese defensiva de uso próprio. Destacou, ainda, a
apreensão de pinos de cocaína e dinheiro em poder do acusado, em contexto
típico de traficância (e-STJ fls.
):
36/42
Documento eletrônico VDA54953999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:54
Código de Controle do Documento: eb55ce5f-c477-4b7e-9676-913273da4785

O Tribunal de origem, por sua vez, ao julgar a revisão criminal, manteve os
fundamentos do juízo singular e rejeitou a pretensão de desclassificação para
o
da
nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
art. 28
Lei 11.343/2006,
20/30
“Não bastasse, pesa ainda contra o peticionário as declarações em sede
policial, André Aparecido Borges Pinto, afirmou que afirmou que ‘é usuário
de drogas e sabendo que Maicon Barcelos Torres Blanca faz o tráfico de
drogas na localidade, pagou R$ 20,00 por 4 “pinos” de cocaína e quando
fora receber de Maicon a polícia militar chegou no local’. Nestes termos, a
delação do usuário em inquérito, confirmada pelos elementos coligidos ao
longo da instrução processual, possui plena validade para a imposição do
decreto condenatório em desfavor do recorrente, tendo sido devidamente
respeitada a regra do
do CPP.” (e-STJ fl. 26)
art. 155
“Por fim, destaca-se que para a configuração do crime de tráfico basta a
demonstração de que o agente incorreu em uma das condutas estampadas no
caput, da
não se exigindo prova de efetivos atos de
art. 33,
lei no 11.343/06,
mercancia. O ônus de comprovar que as substâncias tóxicas apreendidas se
destinavam exclusivamente ao consumo pessoal do acusado é da defesa, do
qual não se desincumbiu satisfatoriamente, sendo, pois, acertada a decisão
condenatória.” (e-STJ fl. 30)

À luz desses fundamentos, a pretensão deduzida no
demanda
writ
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias quanto à finalidade mercantil das drogas apreendidas,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Inviável, pois, a desclassificação para o
da
na
art. 28
Lei 11.343/2006
estreita via eleita, ausente ilegalidade flagrante.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do RISTJ,
do
art. 34,
não conheço
.
habeas corpus

Subsiste, como fundamento autônomo da decisão agravada, a reiteração de
pedido com identidade de partes e causa de pedir, tendo esta Corte anteriormente
apreciado impetração em favor do mesmo réu sobre o mesmo núcleo fático (HC n.
959.526), concluindo pela inadequação da via para
e pela
absolvição/desclassificação
idoneidade dos depoimentos policiais em juízo (e-STJ fls.
). À míngua de fato
82/83
superveniente, o processamento de nova impetração com objeto idêntico encontra óbice
no
do RISTJ, o que também reforça a manutenção da decisão agravada.
art. 210
Ademais, foi consignado, na decisão ora agravada, a existência de declarações
de usuário no sentido de ter efetivamente comprado a droga do paciente, o que afasta a
alegação defensiva de que a condenação foi baseada apenas em depoimentos policiais.
Neste recurso de agravo regimental, portanto, não foram apresentados
quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada,
uma vez que o agravante apenas reitera literalmente aqueles já apresentados na petição
inicial, referentes ao mérito da impetração.
Documento eletrônico VDA54953999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:54
Código de Controle do Documento: eb55ce5f-c477-4b7e-9676-913273da4785

Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da
decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
Nesse sentido, seguem os precedentes desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS PELO AGRAVANTE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESSA CORTE
SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
- Não foram trazidos elementos aptos a afastar os argumentos da decisão
agravada, os quais estavam em harmonia com a jurisprudência pacificada
nessa Corte Superior acerca dos temas.
- Tais fundamentos não foram devidamente impugnados pelo presente
agravo regimental, a atrair ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula dessa Corte Superior.
- O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao
princípio da colegialidade, nos termos previstos no
XX, do RISTJ,
art. 34,
notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação
do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo
regimental, como na espécie.
- Agravo regimental não conhecido (AgRg no AgRg no HC
de
436.568/SP,
minha relatoria, julgado em
DJe
.
07/02/2019,
14/02/2019)

AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSO
PENAL.
DENUNCIAÇÃO
CALUNIOSA. TESE DE INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA
APLICAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. As teses referentes à incompetência do juízo não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema
diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sobrepujando a competência
da Corte estadual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal.
2. Quanto à inépcia, o agravante deixou de impugnar fundamentos da
decisão agravada, atraindo, por analogia, a aplicação do óbice previsto na
Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.
3. "Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte)" (AgRg no HC n.
Documento eletrônico VDA54953999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:54
Código de Controle do Documento: eb55ce5f-c477-4b7e-9676-913273da4785

rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
376.793/SP,
TURMA, julgado em
DJe 1o/
).
27/6/2017,
8/2017
4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido
(AgInt no RHC
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
51.853/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
04/09/2018,
13/09/2018)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM PRONÚNCIA.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Mantidos os fundamentos da decisão agravada, porquanto não
infirmados por razões eficientes, é de ser negada simples pretensão de
reforma. (Súmula n. 182 desta Corte).
2. Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, bem
como do recurso ordinário dele originado, indicando, por meio de prova pré-
constituída, o constrangimento ilegal alegado.
3. É inviável divisar, de forma meridiana, a alegação de constrangimento,
diante da instrução deficiente dos autos, no qual se deixou de coligir cópia da
decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, documento
imprescindível à plena compreensão dos fatos aduzidos no presente recurso.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC
Rel. Ministra
48.939/MG,
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
.
23/4/2015)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:54
Código de Controle do Documento: eb55ce5f-c477-4b7e-9676-913273da4785

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0027860-4
HC 1.069.674 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002651120228260210 20795602022 23585206920258260000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MAICON BARCELOS TORRES BLANCA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MAICON BARCELOS TORRES BLANCA (PRESO)
ADVOGADA
: LARA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP358202
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155254344485560@
2026/0027860-4 - HC 1069674 Petição : 2026/0016055-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:09
Código de Controle do Documento: 3A104013-A9F2-4213-86BB-4F5CA05387BA